Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-41.2017.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000168-41.2017.8.05.0134 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A Advogado(s): LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA, DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO APELADO: MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) POR ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DA ANTT. INVASÃO CONFIRMADA POR PERÍCIA JUDICIAL. OCUPAÇÃO QUE CONFIGURA MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. SÚMULA 619 DO STJ. INATIVIDADE FÁTICA DA LINHA FÉRREA QUE NÃO AUTORIZA O ESBULHO NEM IMPLICA DESAFETAÇÃO. RISCO À SEGURANÇA OPERACIONAL E À POPULAÇÃO LOCAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA OBRA IRREGULAR. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de faixa de domínio ferroviário federal invadida pelo Município de Contendas do Sincorá/BA para construção de uma Unidade Básica de Saúde. 2. A sentença de origem fundamentou-se na proporcionalidade e na inatividade da linha férrea para manter a edificação pública municipal. II. Questão em discussão: 3. Saber se a inatividade temporária de trecho ferroviário federal autoriza a ocupação por ente municipal para fins de assistência à saúde e se tal situação fática impede a reintegração de posse e a demolição da obra irregularmente erguida em área de segurança. III. Razões de decidir: 4. A faixa de domínio ferroviário constitui bem público de uso especial (art. 99, II, do Código Civil), sendo insuscetível de posse por particulares ou outros entes federativos sem autorização formal do titular do domínio ou seu delegatário. 5. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, o que atrai a incidência da Súmula 619 do STJ e afasta a aplicação da teoria do fato consumado. 6. O laudo pericial comprovou a invasão de 228,00 m2 e a construção em distância inferior a 6 metros dos trilhos, em flagrante violação ao art. 4º, III, da Lei nº 6.766/1979 e às normas de segurança da ANTT. 7. A inatividade operacional do trecho não retira a afetação do bem ao serviço público federal nem legitima o esbulho, subsistindo o dever da concessionária de zelar pela integridade da malha e pela segurança da infraestrutura. 8. A segurança operacional e a integridade da infraestrutura ferroviária nacional constituem interesse público primário que se sobrepõe à conveniência local de manutenção de equipamento de saúde em área de risco ferroviário. IV. Dispositivo: 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de reintegração de posse e demolição da edificação irregular. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000168-41.2017.8.05.0134, em que figuram como apelante FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A e como apelado MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)